Tribunal: TJMT
Processo: 1012488-55.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012488-55.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS CARLAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 137.761.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES DE MOURA - CPF: 199.547.007-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), WILSON HISSAO NINOMIYA - CPF: 575.297.448-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ARNALDO FARIA DE MELLO - CPF: 060.557.678-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCEMARA CARNEIRO MARQUES GODINHO - CPF: 538.125.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLIAN DE BARROS LIMA - CPF: 923.446.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER AVILA DO NASCIMENTO - CPF: 925.883.018-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ANGELO GARDENAL CABRERA - CPF: 926.718.028-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA (EMBARGANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RETROATIVIDADE DA LEI

Nº 14.230/2021 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU – PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO COLEGIADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Eventual erro no procedimento não é capaz de ensejar, por si só, a nulidade do julgamento, porque o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se nos autos, foi oportunizado à Procuradoria falar durante o julgamento, e não demonstrado o prejuízo sofrido.

2. Rejeito os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria Geral de Justiça, contra acórdão lançado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016601-26.2021.811.0041, sob a alegação da ocorrência de vício no julgamento.

Sustenta o Recorrente que não foi oportunizado à Procuradoria Geral de Justiça, como fiscal da lei, manifestar-se sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa.

Destaca que esta Relatora determinou a intimação das partes, no entanto, por eventual erro no sistema, a Procuradoria Geral de Justiça, com atuação no segundo grau, não foi intimada.

Invoca a aplicação dos art. 41 da Lei Orgânica do Ministério Público, e do art. 179 do CPC.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar alegado vício. (Id 125122154)

Intimado, o Embargado não se manifestou, conforme certidão juntada aos autos de decurso de prazo. (Id 126448665)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria Geral de Justiça, contra acórdão lançado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016601-26.2021.811.0041, sob a alegação da ocorrência de vício no julgamento.

Em síntese, sustenta o Embargante que houve erro no procedimento, uma vez que não foi intimado para se manifestar sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa.

Sem razão o Recorrente.

Verifica-se do caderno processual que após a análise do pedido liminar, o Ministério Público de primeiro grau foi intimado para apresentar contrarrazões e após foi dado vistas à Procuradoria Geral de Justiça.

Ato contínuo, a par das significativas mudanças trazidas pela Lei nº 14.230/2021, determinei a intimação das partes sobre a possível retroatividade da norma em questão, tendo o Agravante Wilson Hissao Ninomiya e o Ministério Público de primeiro grau apresentado suas razões.

Com efeito, a

Procuradoria Geral de Justiça não foi intimada; no entanto, no julgamento colegiado o douto Procurador de Justiça presente apenas ratificou o parecer escrito, silenciando sobre a retroatividade da aludida norma, em que pese ter constado do relatório o seguinte:

“Intimadas as partes para se manifestarem sobre a retroatividade das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, o Ministério Público sustentou a irretroatividade da norma, e o Agravante pontuou a retroatividade da norma.” (Id’s 111724959 e 113273488).

Dessa forma, durante o julgamento, eventual falha no procedimento já era de conhecimento do Ministério Público, cabendo manifestar-se naquela oportunidade, uma vez que ao
parquet
é facultado falar após a sustentação oral, ou após a leitura do Relatório, casa não haja sustentação oral das partes, podendo, inclusive, consultar os autos na hora, caso queira.

Outro ponto importante, é que a Procuradoria Geral de Justiça apesar de suscitar erro no procedimento não demonstrou qual o prejuízo sofrido, qual seria o argumento deduzido por ele capaz de mudar o resultado obtido, assim, não há falar-se em nulidade sem a demonstração do prejuízo sofrido.

Destarte, tenho que, apesar da ausência de intimação do Ministério Público de segundo grau para manifestar-se, especificamente sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/2021, tal vício não é capaz de acarretar a nulidade no julgamento porquanto o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se nos autos; à Procuradoria Geral de Justiça foi oportunizado manifestação durante o julgamento; e não restou demonstrado o prejuízo advindo de tal falha.

Portanto,

devem ser rejeitados os aclaratórios.

Feitas essas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022